Tribunal: TJBA
Processo: 8021587-19.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

HABEAS CORPUS: 8021587-19.2026.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

IMPETRANTE:
IVAN BONFIM MATOS

IMPETRADO:
JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE CONDEÚBA-BA

PACIENTE:
MÁRCIO JOSÉ DA SILVEIRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ELZA MARIA DE SOUZA

EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES TIPIFICADOS NOS
ART. 33, CAPUT, E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006.

1- AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DESCABIMENTO.
DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 02 (DOIS) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
E DO
FUMUS COMISSI DELICTI
. O PACIENTE TEVE SUA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NO BOJO DE UMA COMPLEXA INVESTIGAÇÃO QUE APURA A PRÁTICA DOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006) E TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA MESMA LEI). A INVESTIGAÇÃO POLICIAL VISA DESARTICULAR UMA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA, COM ATUAÇÃO NA REGIÃO DE CONDEÚBA/BA.
A FUNÇÃO DO PACIENTE FOI DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADA NA REPRESENTAÇÃO POLICIAL (ID 492252541), APONTANDO-SE QUE ATUARIA COMO "SOLDADO DO TRÁFICO" E, MAIS ESPECIFICAMENTE, COMO RECRUTADOR DE NOVOS MEMBROS PARA A FACÇÃO.
CUSTÓDIA CAUTELAR LASTREADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS COLHIDOS NO CURSO DA INVESTIGAÇÃO POLICIAL, QUE ABARCA RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO E COMPROVANTES DE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS VINCULADAS AO TRÁFICO, QUE INDICAM A ATUAÇÃO DO PACIENTE NO SEIO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESCABIMENTO.
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDADO RECEIO DE COAÇÃO DE TESTEMUNHAS.
REPRESENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA,
IP Nº 80547/2024, REFERENTE AO PACIENTE E DEMAIS CORRÉUS,
QUE
“AS TESTEMUNHAS FICARAM MUITO RECEOSAS E SÓ ACEITARAM PRESTAR DEPOIMENTO SOB SIGILO DE SEUS NOMES; O PERFIL DOS INDIVÍDUOS DEIXA ABSOLUTAMENTE CLARO A FALTA DE ESCRÚPULOS E POTENCIAL DE COMETER NOVOS DELITOS; HÁ CONCRETA POSSIBILIDADE DE FUGA; NOTÓRIA PERICULOSIDADE IN CONCRETO DOS REPRESENTADOS, PESSOAS DE COMPORTAMENTOS PERIGOSOS, QUE POR SUAS CONDUTAS ESPALHAM MEDO NA COMUNIDADE [ID Nº 104208439]. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO.

2 -
ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. NÃO CONSTATAÇÃO.
OBSERVÂNCIA AO
PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO PENAL. COMPLEXIDADE. PLURALIDADE DE ACUSADOS. DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. NOS AUTOS AÇÃO PENAL Nº 8000668-39.2025.8.05.0066 (ID Nº 553285244), FORA PROFERIDA DECISÃO NA DATA DE 22/04/2026, ATRAVÉS DA QUAL CONSTATA-SE QUE O ANDAMENTO PROCESSUAL SE MOSTRA COMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DA CAUSA, ESPECIALMENTE CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DAS DEFESAS TÉCNICAS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO.

EVENTUAL DEMORA NA DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO FOI PROVOCADA PELA PRÓPRIA DEFESA, QUE QUEDOU INERTE DIANTE DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA.
TAL CIRCUNSTÂNCIA EXIGIU A REABERTURA DE PRAZO/INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DA DEFESA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 64/STJ.

3

-
CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº.
8021587-19.2026.8.05.0000
, tendo
IVAN BONFIM MATOS
, como Impetrante e, na condição de Paciente,
MÁRCIO JOSÉ DA SILVEIRA
, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR